Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715132-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALFREDO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO, LUCILA CABRAL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A intervenção anômala é medida excepcional de ingresso das pessoas jurídicas de direito público como interessadas em lides outras, mesmo quando o interesse é meramente econômico. Há ampla margem, pois, para tal intervenção. Entretanto, tal pedido sequer foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, o qual se manifestou sobre pedido de assistência litisconsorcial, o qual depende de interesse jurídico. Vale ressaltar, por oportuno, até mesmo a ausência de oposição de Embargos Declaratórios para provocar o Juízo a receber a questão como intervenção anômala. Bem por isso, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, sobre eventual não conhecimento do recurso, por Supressão de Instância. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator